Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721819-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: JOSE RODRIGUES DE MELO D E S P A C H O Intimada para esclarecer a divergência entre o número da guia de preparo e o número do comprovante de pagamento anexados à Apelação (ID 30238958), a Apelante peticionou, informando tratar-se de um equívoco (ID 30446542) e juntando nova guia de preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, na forma simples (IDs 30446543 e 30446545). Constata-se, assim, que a comprovação do recolhimento do preparo não ocorreu concomitantemente à interposição do recurso, impondo-se o pagamento em dobro. Dessa forma, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator